Tribunal: TJMT
Processo: 1011918-93.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011918-93.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PANUNCIO - CPF: 893.098.391-04 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), NOVERDE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 23.792.378/0001-70 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA EMPRESA DE COBRANÇA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA CREDORA ORIGINÁRIA.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011918-93.2024.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrentes/Recorridas:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. E NOVERDE CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA.

Recorridas/Recorrentes:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. E NOVERDE CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA.

Recorrido:
JOSÉ LUIZ PANUNCIO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PROTESTO DE TÍTULO. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DE PROTESTO APÓS RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE EMPRESA DE COBRANÇA PROVIDO. RECURSO DA CREDORA ORIGINÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que determinou a expedição de carta de anuência para baixa de protesto e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais. O reclamante inadimpliu contrato de financiamento firmado com a empresa Noverde, tendo seu nome protestado em razão do inadimplemento. Posteriormente, o crédito foi cedido ao FIDC NPL II, com quem o autor celebrou acordo de parcelamento e quitou a primeira parcela. A empresa Recovery do Brasil alegou ilegitimidade passiva por atuar apenas como intermediadora de cobrança, enquanto a Noverde sustentou a legitimidade do protesto, a responsabilidade do devedor pela baixa do apontamento e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de cobrança possui legitimidade passiva para responder por protesto realizado anteriormente à cessão do crédito; e (ii) estabelecer se a manutenção do protesto após renegociação da dívida e pagamento da primeira parcela do acordo enseja obrigação de emissão de carta de anuência e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Recovery do Brasil não detém titularidade do crédito e atua apenas como intermediadora administrativa da cobrança em nome do FIDC NPL II, inexistindo demonstração de prática de ato ilícito próprio apto a justificar sua responsabilização.

A solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC exige atuação conjunta dos fornecedores na cadeia de fornecimento relacionada ao fato danoso, circunstância não configurada na hipótese.

O protesto realizado pela Noverde em 12/04/2023 decorre de inadimplemento contratual e constitui exercício regular do direito do credor, pois a renegociação da dívida ocorreu apenas posteriormente.

Após a celebração do acordo e o pagamento da primeira parcela pelo consumidor, torna-se indevida a recusa da credora em fornecer a carta de anuência necessária ao cancelamento do protesto.

Nos termos do Tema Repetitivo no 725 do STJ, compete ao devedor providenciar a baixa do protesto legitimamente realizado, mediante apresentação da carta de anuência fornecida pelo credor.

A conduta da Noverde revela falha na prestação do serviço ao condicionar a emissão da carta de anuência à quitação integral do parcelamento, apesar da renegociação da dívida e do adimplemento inicial.

O pedido de indenização por danos morais não prospera porque o autor não apresentou extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, inviabilizando a verificação da existência de inscrições preexistentes e a configuração do dano extrapatrimonial.

A Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a ausência de apresentação dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA impede o deferimento de indenização por dano moral em hipóteses de negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da
Recovery do Brasil Consultoria S.A
. provido. Recurso da
Noverde Correspondente Bancário Ltda
. parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Empresa de cobrança que atua apenas como intermediadora administrativa, sem titularidade do crédito e sem prática de ato ilícito próprio, é parte ilegítima para responder por protesto realizado anteriormente à cessão do crédito.

O protesto regularmente lavrado em razão do inadimplemento constitui exercício regular do direito do credor.

Após renegociação da dívida e pagamento da primeira parcela do acordo, é abusiva a recusa do credor em emitir carta de anuência para baixa do protesto.

Compete ao devedor providenciar o cancelamento do protesto legitimamente realizado, mediante apresentação da carta de anuência.

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral decorrente de negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 725; STJ, AgInt no AREsp n. 2.326.767/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/12/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.212.424/SC, rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 05/06/2018; TJMT, Recurso Cível Inominado n. 63202010, rel. Mario R. Kono de Oliveira, 1a Turma Recursal, j. 06/04/2011; TJMT, N.U 1050955-95.2024.8.11.0001, rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 27/03/2025; TJMT, N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 30/09/2024; TJMT, N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Seção de Direito Privado, j. 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

As reclamadas buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 297286888, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedentes
os pedidos iniciais,
para:

“a)

DETERMINAR
que as promovidas providenciem em favor da autora
carta de anuência
para baixa do protesto objeto da lide, no prazo de até 10 (dez) dias úteis;

b) CONDENAR
solidariamente as requerias ao pagamento da quantia de
R$8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação”.

Em sede recursal, a recorrente
Recovery do Brasil Consultoria S.A.
alega, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva
.

No mérito, sustenta:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Inexistência de dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a recorrente
Noverde Correspondente Bancário Ltda.
sustenta que:

1)

A negativação impugnada foi realizada pela corré Recovery, tendo o reclamante, inclusive, renegociado os valores diretamente com a referida corré;

2)

Deve ser afastada a declaração de inexigibilidade do débito;

3)

As custas e os emolumentos necessários ao cancelamento do protesto são de responsabilidade do devedor;

4)

Não há configuração de danos morais

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrapartida, apenas o recorrido/reclamante apresentou
contrarrazões
(IDs 297286895 e 354662861), no qual impugna os fundamentos recursais e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso em análise, merece acolhimento a preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pela recorrente
Recovery do Brasil
.

Isso porque, consoante se extrai dos autos, a terceira parcela do Contrato no 16087234, no valor de
R$ 597,79,
com vencimento em
28/01/2023
, foi protestada pela reclamada
Noverde
em
12/04/2023
(ID 297285981), quando ainda figurava como titular do crédito, sendo que apenas posteriormente, em
25/10/2023
, referido crédito foi objeto de
cessão
ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
(FIDC NPL II), conforme declaração constante do ID 297286851.

Ressai evidente que a
Recovery do Brasil não é titular do crédito
, atuando tão somente como agência de cobrança, responsável pela gestão administrativa da cobrança em nome do
cessionário FIDC NPL II,
este, sim,
detentor da relação jurídica material controvertida
, conforme se verifica do
Contrato de Confissão de Dívida e Promessa Unilateral de Quitação
, bem como do fato de que os pagamentos realizados pelo autor são direcionados ao referido fundo (ID 297285976).

Nesse contexto, não há que se falar em responsabilidade solidária da
Recovery
, porquanto a solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de vínculo funcional e atuação conjunta dos fornecedores na mesma cadeia de fornecimento, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A
Recovery
limitou-se a atuar como mera intermediária na cobrança, sem que tenha sido demonstrada a prática de qualquer ato abusivo ou ilícito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL - CONSUMIDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA E INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- INSCRIÇÃO E DÍVIDA INDEVIDAS - REVELIA DA 2a RECORRIDA -
ILEGITIMIDADE DE PARTE DA AGÊNCIA DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI ELA QUEM EFETIVOU A INSCRIÇÃO
- DANOS MORAIS CAUSADOS PELA RECLAMADA VIVO - VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA RECORRENTE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. -Comprovado que a inscrição foi indevida, os danos morais são presumidos.
(TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO: 63202010 MT, Relator.: MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/04/2011, 1a TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 04/05/2011). (grifei).

Ressalta-se que o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Dessa forma, ausente a titularidade do crédito e inexistente conduta própria apta a ensejar responsabilização, resta configurada a
ilegitimidade passiva da ré Recovery do Brasil,
impondo-se o acolhimento da preliminar para sua exclusão do polo passivo da demanda.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante inadimpliu obrigações anteriormente assumidas em contrato de financiamento firmado junto à empresa Noverde. Em razão da inadimplência, a referida empresa promoveu o protesto de seu nome e, posteriormente, cedeu o crédito à empresa FIDC NPL II.

Relata que firmou acordo com a nova credora para pagamento do débito em 48 parcelas, tendo quitado a primeira prestação no valor de R$ 154,14. Contudo, a corré Noverde se recusa a promover a baixa do protesto antes da quitação integral da dívida, ao passo que a Recovery sustenta não ter sido responsável pelo apontamento, razão pela qual entende não lhe competir a respectiva baixa.

Por sua vez, a demandada Noverde, alega que o protesto foi realizado no exercício regular do direito do credor, diante do inadimplemento das parcelas assumidas em cédula de crédito bancário. Sustenta, ainda, a existência de culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade do fornecedor.

Argumenta, também, que compete ao devedor promover a baixa do protesto após o recebimento da carta de anuência, inexistindo falha na prestação do serviço. Por fim, aduz que, diante da existência de apontamentos preexistentes em nome do reclamante, deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, o ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, restou demonstrado que a terceira parcela do Contrato no 16087234, no valor de
R$ 597,79
, com vencimento em
28/01/2023
, foi protestada pela reclamada Noverde em
12/04/2023
(ID 297285981). Não obstante, verificou-se a cessão do crédito ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II em
25/10/2023
(ID 297286851).

O reclamante também comprovou que, em
02/10/2023
, firmou com a cessionária instrumento particular denominado “Condições Gerais de Confissão de Dívida e de Promessa Unilateral de Quitação – Comprovante de Formalização”, tendo quitado a primeira parcela em
03/10/2023
(ID 297285976), circunstância que evidencia a indevida manutenção do protesto.

Com efeito, a lavratura do protesto em
12/04/2023
mostra-se legítima, uma vez que o acordo para quitação da dívida foi celebrado apenas meses após a efetivação do apontamento cartorário. Todavia, após o adimplemento da primeira parcela do acordo, tornou-se cabível a baixa da restrição, incumbindo ao devedor, munido da respectiva carta de anuência, providenciar o cancelamento do protesto.

Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 725, que:
“legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário,
incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
PROTESTO DEVIDO. POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A RETIRADA DO PROTESTO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BAIXA DO PROTESTO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2.
A jurisprudência do STJ entende que é do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp n. 2.326.767/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). (grifei)

Nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que,
"legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento"
(REsp 1.195.668/RS, Quarta Turma, Relatora p/ acórdão a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012).

2. In casu, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos morais pela manutenção do apontamento, uma vez que a autora não se desincumbiu de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial. Alterar tal conclusão demandaria o exame da prova dos autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.

3. Ausência do necessário e indispensável prequestionamento, o que autoriza a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp n. 1.212.424/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018). (grifei)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO. NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PELO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente.
(STJ, REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp no 101.152/RS)

2.Não restando comprovada a solicitação, pelo devedor, da carta de anuência junto à instituição financeira, não há que se falar no dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - N.U 1050955-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025). (grifei)

Desse modo, recai sobre a própria parte devedora o ônus de promover a baixa do protesto legitimamente realizado, após a quitação do débito, mediante apresentação da respectiva carta de anuência.

Entretanto,
mostra-se abusiva a conduta da reclamada ao condicionar a emissão da carta de anuência à quitação integral do acordo
,
especialmente diante da comprovação do pagamento da primeira parcela, circunstância suficiente para viabilizar a baixa do protesto.

Assim, deve ser mantida a decisão que determinou a expedição, em favor da autora, da carta de anuência necessária à baixa do protesto objeto da lide.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque a parte autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/
SERASA e SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Ressalta-se que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
.”
(destaquei).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.

PROTESTO
. DÍVIDA PAGA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO

MORAL

SEM APLICA
ÇÃ
O
. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
(TJMT – N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei)

Ainda:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PROTESTO
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE PARCELAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECUSA EM EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO AFASTA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT
. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE EITOR FERNANDO SCHNEIDER DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A., PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A renegociação de dívida por meio de parcelamento põe fim à inadimplência. Portanto a recusa no fornecimento de documento hábil para o cancelamento do protesto, importando indevida a sua manutenção. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas
(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT – N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

Nesse contexto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte:

(...)
No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)

(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela reclamada/recorrente
Recovery do Brasil Consultoria S.A.

para reconhecer sua

ilegitimidade passiva
e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Quanto ao recurso interposto pela reclamada/recorrente
Noverde Correspondente Bancário Ltda.,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a condenação por
danos morais
, mantendo-se, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026